Tribunal: TJBA
Processo: 0104092-31.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0104092-31.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: JOSE CARLOS PAIXAO SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
RAISA SCHREIBER DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o cancelamento do plano de saúde por alegada inadimplência foi regular; (ii) se as recorridas são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda; (iii) se cabível a especificada em danos morais e, em caso positivo, se o valor arbitrado for adequado; (iv) se devida a notificação ao pagamento de multa por descumprimento de decisão liminar.

É abusivo e contrário às normas de proteção ao consumidor o cancelamento unilateral do plano de saúde sem notificação prévia do beneficiário, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, devendo ambas as empresas que compõem a cadeia de serviços responderem solidariamente pela falha na prestação de serviço.

A operadora de plano de saúde integra a cadeia de serviços fornecidos, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, independentemente de uma administradora de benefícios ter sido a responsável direta pelo cancelamento do plano.

A falta de comprovação da notificação prévia do consumidor sobre a inadimplência, antes do cancelamento do plano, configura falha na prestação do serviço e enseja a revisões em danos morais, especialmente quando se trata de beneficiários idosos e em tratamento de saúde.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

O descumprimento de decisão judicial liminar, que determinou o restabelecimento do plano de saúde, enseja a aplicação da multa diária cominada, que deve ser contabilizada desde a citação/intimação das rés até os dados do cumprimento efetivo ou, no caso, até o óbito do beneficiário.

Apelações de empresas conhecidas e desprovidas. Apelação de autores conhecidos e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0104092-31.2011.8.05.0001; Apelantes: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE S/A e ADRIANA GOES SANTOS, BÁRBARA GOES SANTOS, LEILA GOES SANTOS, RICARDO GOES SANTOS (herdeiros de JOSÉ CARLOS PAIXÃO SANTOS e ELIUDE FARIAS GOIS SANTOS); Apelados: OS MESMOS: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer das apelações e NEGAR PROVIMENTO às apelações das empresas rés e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação dos autores, nos termos do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .